Tribunal: TJPA
Processo: 0010389-69.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010389-69.2019.8.14.0048

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

APELADO: SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária do ramo imobiliário contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a ilicitude de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão do apontamento e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A embargante sustenta omissão no exame da alegada existência de termo de confissão de dívida descumprido, afirma exercício regular de direito, impugna o reconhecimento do dano moral in re ipsa e requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao exame da alegada confissão de dívida e da legitimidade da negativação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame do pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia essencial ao consignar que a autora comprova o pagamento das parcelas contratuais e que a ré não esclarece de forma precisa a origem do débito nem apresenta prova robusta da legitimidade da cobrança.

5. A ausência de capítulo autônomo sobre a natureza jurídica da confissão de dívida não caracteriza omissão, porque a conclusão do acórdão já incorpora, por implicação lógica, a insuficiência probatória desse elemento para legitimar a negativação.

6. O reconhecimento da ausência de prova da inadimplência afasta, ainda que de forma sucinta, a tese de exercício regular de direito e a alegação de plausibilidade da cobrança, inexistindo omissão quando o argumento defensivo é rejeitado de forma implícita, mas clara, pela própria razão de decidir.

7. O acórdão não aplica o dano moral de forma automática e abstrata, mas o reconhece após concluir, com base no conjunto probatório, pela indevida negativação do nome da autora, estabelecendo encadeamento lógico suficiente entre a inexistência de prova válida do débito, a ilicitude da inscrição e a incidência da orientação do dano moral in re ipsa.

8. Não há contradição interna nem obscuridade no julgado, pois as premissas adotadas são compatíveis entre si e conduzem racionalmente ao desfecho proclamado, sendo irrelevante, por si só, a mera referência nos autos a possível renegociação ou confissão de dívida sem prova suficiente da legitimidade do débito negativado.

9. O acórdão aprecia expressamente o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório e conclui que o valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, consideradas a duração da negativação, a ausência de justificativa plausível, o caráter pedagógico da sanção e o porte econômico da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial controvertida e rejeita, de forma implícita, mas clara, os argumentos incompatíveis com a razão de decidir adotada. 3. A mera referência a termo de confissão de dívida ou renegociação não afasta a ilicitude da negativação quando a parte não produz prova robusta da legitimidade do débito. 4. Inexiste vício no acórdão que aprecia expressamente a adequação do valor fixado a título de danos morais à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 371.875/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010389-69.2019.8.14.0048

EMBARGANTE: J.H.B IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA - EPP

EMBARGADO: SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por J.H.B IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA - EPP, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 33658026):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por JHB Jordy Imobiliária Vale dos Carajás contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Siloene Nogueira da Rocha, em virtude de negativação indevida junto ao SERASA. A sentença reconheceu a ilicitude da inscrição, determinou sua exclusão e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A autora firmou contrato de compra de lote com a empresa ré e comprovou a quitação de todas as parcelas. Apesar disso, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em 08/02/2017, com exclusão apenas em 20/08/2020.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir:

(i) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da quitação contratual, foi indevida;

(ii) se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, mesmo na ausência de prova de prejuízo concreto; e

(iii) se o valor fixado a título de indenização se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo reconhecida a hipossuficiência da autora.

5. Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. No caso, a autora juntou comprovantes de quitação das parcelas contratadas, inclusive as vencidas em 08/02/2017 — data alegada como origem do débito —, sem que a ré tenha demonstrado a origem da dívida lançada.

6. Restando comprovada a inexistência do débito, a inscrição em cadastro restritivo de crédito configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no AREsp nº 371.875/PE).

7. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, o tempo de manutenção da negativação, a ausência de justificativa plausível e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença que condenou a ré à exclusão do apontamento e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.”

2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.”

Em suas razões recursais (id. 35092001), a parte embargante aduz que o acórdão reconhece expressamente que o apontamento negativo decorreu de “
termo de confissão de dívida descumprido
”, sendo possível inferir tratar-se de renegociação de parcelas anteriores, mas não houve qualquer enfrentamento jurídico desse elemento.

Sustenta que a confissão de dívida constitui título jurídico autônomo, apto a fundamentar a cobrança, e que a renegociação pressupõe inadimplemento pretérito, o que afastaria a presunção automática de ilicitude da negativação.

Alega ainda que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, afirmando tratar-se de omissão qualificada apta a ensejar a reforma do julgado.

Sustenta também que agiu no exercício regular de direito, que inexistiu ato ilícito e que eventual controvérsia contratual não enseja automaticamente dano moral. Aduz, por fim, que o acórdão limitou-se a invocar, de forma padronizada, a tese do dano moral in re ipsa, sem examinar o contexto fático específico, em violação à jurisprudência do STJ, requerendo o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 35452380.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer, fundada em inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, apesar da alegada quitação integral do contrato firmado entre as partes. A questão central examinada no acórdão consistiu em saber se a negativação foi legítima, se houve ato ilícito indenizável e se o valor arbitrado a título de danos morais era proporcional. Nos presentes embargos, a controvérsia restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não se identifica no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos. A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento do elemento relativo ao “termo de confissão de dívida descumprido”, verifica-se que o acórdão, lido em sua integralidade, enfrentou suficientemente a questão essencial controvertida, ao afirmar que a autora comprovou os pagamentos das parcelas contratuais e que a ré não esclareceu de forma precisa a origem do débito nem apresentou prova robusta da legitimidade da cobrança.

Ainda que o julgado não tenha desenvolvido capítulo autônomo sobre a natureza jurídica da confissão de dívida, isso não configura omissão, pois a conclusão adotada já incorpora, por implicação lógica, a insuficiência probatória desse elemento para legitimar a negativação.

Também não procede a alegação de que o acórdão deixou de examinar a tese de exercício regular de direito ou a suposta plausibilidade da cobrança. Ao reconhecer a ausência de prova da inadimplência e a falta de demonstração idônea da origem do débito, o acórdão afastou, ainda que de modo sucinto, a licitude da conduta da recorrente. Não há omissão quando o argumento defensivo é rejeitado de forma implícita, mas clara, pela própria razão de decidir.

Quanto à afirmação de que o dano moral foi aplicado de forma automática e padronizada, sem consideração do contexto fático, também não se verifica vício. O acórdão não presumiu o dano em abstrato, mas o reconheceu após concluir, com base no conjunto probatório, pela indevida negativação do nome da autora. Houve, portanto, encadeamento lógico suficiente entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada: inexistindo prova válida do débito, a inscrição é indevida; sendo indevida a inscrição, incide a orientação jurisprudencial do dano moral in re ipsa. Eventual discordância da embargante quanto a essa conclusão não traduz omissão, mas mero inconformismo com o mérito do julgamento.

Não há, ademais, contradição interna no acórdão. As premissas adotadas são conciliáveis entre si e conduzem racionalmente ao desfecho proclamado. A simples existência de referência, nos autos, a possível renegociação ou confissão de dívida não impede, por si só, a conclusão de que não houve prova suficiente da legitimidade do débito negativado. Tampouco há obscuridade, pois o texto do julgado é inteligível e permite compreender, sem dificuldade relevante, as razões pelas quais o recurso foi desprovido.

Além disso, o acórdão apreciou expressamente o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, concluindo que o montante fixado em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, consideradas a duração da negativação, a ausência de justificativa plausível para o apontamento, o caráter pedagógico da sanção e o porte econômico da fornecedora. Assim, também nesse ponto inexiste omissão.

Reforça-se a conclusão acima o fato de o acórdão ter consignado, de forma expressa, que “a ré confessou a negativação do nome da autora e não apresentou prova robusta da legitimidade do débito alegado”, bem como que “ausente prova da inadimplência, reputa-se indevido o apontamento realizado”. Também registrou que “a quantia fixada pelo juízo a quo, correspondente a R$ 5.000,00, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto”. Tais trechos demonstram que os pontos centrais suscitados pela embargante foram suficientemente examinados, ainda que em fundamentação concisa, mas adequada.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026